Tribunal: TJBA
Processo: 0570835-79.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0570835-79.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EXPEDITO CONCEICAO SILVA

Advogado(s)
:
KAMILLA SILVA CALDAS SANTOS

APELADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES, DIOGO AUGUSTO ARAUJO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIA IDOSA EM TRATAMENTO MÉDICO ESSENCIAL. CONTINUIDADE ASSISTENCIAL. MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE COMERCIALIZAÇÃO À ÉPOCA. ASTREINTES. CUMPRIMENTO PARCIAL E TARDIO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DANO MORAL. APELAÇÃO DA OPERADORA DESPROVIDA. APELAÇÃO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por Promédica - Proteção Médica a Empresas S.A. e por Expedito Conceição Silva e pelo Espólio de Expedita Conceição Silva contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação relativa à rescisão de contrato de plano de saúde coletivo empresarial, declarou abusiva a rescisão apenas em relação à beneficiária Expedita Conceição Silva até a data de seu óbito, condenou a operadora ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais, julgou improcedentes os pedidos do titular Expedito Conceição Silva e afastou a multa cominatória por suposto descumprimento da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se os beneficiários de plano coletivo empresarial têm legitimidade ativa para discutir a rescisão contratual e pleitear cobertura assistencial; (ii) estabelecer se o óbito da beneficiária extingue o interesse processual quanto ao pedido indenizatório; (iii) determinar se a rescisão unilateral do plano coletivo empresarial foi lícita e se gerou obrigação de migração para plano individual ou familiar; (iv) definir se a beneficiária idosa, portadora de doenças graves e em tratamento médico essencial, tinha direito à continuidade assistencial apesar da rescisão; e (v) estabelecer se houve descumprimento parcial da tutela de urgência apto a justificar a fixação de astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os beneficiários de plano de saúde coletivo empresarial possuem legitimidade ativa para defender direitos próprios decorrentes da assistência médico-hospitalar, especialmente quando a pretensão envolve preservação de cobertura e reparação por danos diretamente suportados pelos usuários.

O art. 436, parágrafo único, do Código Civil admite que o terceiro em favor de quem se estipula obrigação exija o seu cumprimento, observadas as condições e normas do contrato.

A Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça impõe a incidência do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, ressalvadas as entidades de autogestão, o que reforça a legitimidade do usuário final para questionar práticas contratuais que afetem sua saúde e a continuidade assistencial.

O falecimento da beneficiária impede provimento futuro de manutenção de cobertura, mas não extingue o interesse processual quanto à apuração de ato ilícito anterior ao óbito e à indenização por dano moral sofrido em vida, cujo conteúdo patrimonial se transmite aos sucessores.

A rescisão unilateral de plano coletivo empresarial não é ilícita por si só, pois o art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998 disciplina planos individuais ou familiares, enquanto o art. 17 da RN nº 195/2009 da ANS admitia a rescisão imotivada de contratos coletivos, observadas a notificação prévia e as condições regulamentares.

A Resolução CONSU nº 19/1999 assegura a disponibilização de plano individual ou familiar aos beneficiários de planos coletivos cancelados, sem novos prazos de carência, mas restringe essa obrigação às operadoras que mantenham plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar.

A ausência de prova contemporânea de que a Promédica comercializava novos planos individuais ou familiares em 2016 impede a imposição de migração forçada, pois os documentos posteriores e consultas ao site da ANS realizadas entre 2021 e 2023 não demonstram oferta ativa no momento da rescisão.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não dispensa a parte autora de apresentar suporte mínimo, contemporâneo e pertinente aos fatos constitutivos de sua pretensão.

A beneficiária Expedita Conceição Silva, idosa de 74 anos, portadora de Doença de Parkinson, DPOC, insuficiência respiratória, diabetes e recidiva de tuberculose, encontrava-se em situação de vulnerabilidade agravada e necessitava de assistência médica ininterrupta, o que impede a eficácia imediata da rescisão em seu prejuízo.

O Tema 1.082 do Superior Tribunal de Justiça impõe à operadora, mesmo diante de rescisão regular de plano coletivo, o dever de assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais ao usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, até a efetiva alta médica, desde que mantido o pagamento das mensalidades.

A proteção excepcional de continuidade assistencial incide sobre a situação de Expedita Conceição Silva, mas não se estende automaticamente a Expedito Conceição Silva, porque não se comprovou condição clínica equivalente.

A ativação interna do plano em 06/03/2017 não satisfaz integralmente a tutela de urgência quando a operadora somente posta as carteiras de beneficiário em 30/03/2017 e não comunica imediatamente aos usuários ou ao juízo a efetiva disponibilidade do serviço.

O cumprimento parcial e tardio da tutela de urgência autoriza a fixação proporcional de astreintes, pois a aplicação aritmética da multa diária de R$5.000,00 pelo período integral geraria valor excessivo e incompatível com a finalidade coercitiva da medida.

A rescisão indevida de assistência médica a paciente idosa e portadora de patologias graves ultrapassa o mero dissabor contratual e configura dano moral in re ipsa, diante da violação à dignidade da pessoa humana e ao direito à saúde.

A indenização por dano moral fixada em R$15.000,00 mostra-se proporcional à extensão do dano, à capacidade econômica das partes e à finalidade punitivo-pedagógica da condenação.

Os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação devem ser mantidos, sem majoração recursal, por já se encontrarem no limite máximo previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação da Promédica desprovida. Apelação de Expedito Conceição Silva e dos sucessores habilitados de Expedita Conceição Silva parcialmente provida.

Tese de julgamento
:

1. O beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial possui legitimidade ativa para defender direito próprio à continuidade assistencial e à reparação por danos decorrentes da rescisão contratual.

2. O óbito da beneficiária limita a obrigação de fazer futura, mas não extingue a pretensão indenizatória por dano moral sofrido em vida e transmissível aos sucessores.

3. A operadora de plano de saúde coletivo empresarial não é obrigada a promover migração para plano individual ou familiar quando não se comprova a comercialização ativa dessa modalidade à época da rescisão.

4. A operadora deve preservar a continuidade assistencial de beneficiário internado ou em tratamento médico essencial à vida ou à incolumidade física, ainda que regular a rescisão do plano coletivo, desde que mantido o pagamento das mensalidades.

5. O cumprimento interno da obrigação de reativação do plano não afasta a mora quando a operadora demora a fornecer meios práticos de acesso ao serviço e deixa os beneficiários sem ciência efetiva da disponibilidade da cobertura.

6. A multa cominatória pode ser reduzida ou fixada em valor global proporcional quando o cumprimento parcial da obrigação torna excessiva a incidência aritmética da multa diária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 85, § 2º, 110, 487, I, 537, § 1º, 937, I, e 1.022; CC, arts. 405 e 436, parágrafo único; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; RN nº 195/2009 da ANS, art. 17; Resolução CONSU nº 19/1999, arts. 1º e 3º; RITJBA, art. 187, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, Tema 1.082; STJ, REsp nº 2.060.092/SP; STJ, AgInt no AREsp nº 1.684.459/SP; STJ, AgInt no AREsp nº 1.720.112/SP; STJ, AgInt no REsp nº 1.941.254/RJ; STJ, REsp nº 1.592.278/DF; STJ, REsp nº 1.924.526/PE.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
da parte ré e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
dos Autores
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador ALMIR PEREIRA DE JESUS

Relator

Procurador(a) de Justiça

03